Tribunal: STF
Processo: Rcl 74848
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 24 do STF nos autos n. 8006733-67.2024.8.05.0201.



    Nos termos da inicial, o Juízo reclamado recebeu “em desfavor do Reclamante denúncia que lhe imputa 22 crimes de sonegação fiscal sem autuação fiscal, sem processo administrativo-fiscal e sem lançamento definitivo do tributo, além de manifestamente inepta por não descrever nem mesmo o valor supostamente sonegado”.



    A defesa, sustenta, em síntese, que “a violação da Súmula e o desafio à autoridade desse eg. STF são tão gritantes e evidentes que, a rigor, dispensariam maiores digressões: basta ler a denúncia e ver que ali se imputa indistintamente, a todos os réus, 22 crimes de sonegação fiscal SEM fazer referência a qualquer autuação fiscal, procedimento administrativo-fiscal, lançamento definitivo do débito tributário e nem mesmo à espécie ou ao valor do tributo supostamente sonegado!”.



    Destaca que “não houve qualquer atuação do órgão fiscal competente antes do oferecimento da denúncia pelo MP-BA, que sozinho e sem os requisitos sumulares qualificou o fato como crime fiscal material, desafiando a Súmula Vinculante nº 24/STF”.



    Alega, ainda, que “diante do periculum in mora derivado da tramitação da ação penal enquanto não julgada a presente reclamação, associado ao fumus boni iuris acima demonstrado, faz-se necessária a concessão de medida liminar para suspensão da audiência designada para o próximo dia 4 de fevereiro p.f.”.



    Requer, em sede liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada. 



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 24 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 24.



    No ato ora reclamado, o Juízo relatou que “Márcio Gil de Andrade Nascimento, citado pessoalmente (ID. 461294862), apresentou resposta à acusação, aduzindo a inépcia da inicial, por ausência de individualização das condutas. No mérito, reservou-se o direito de produzir provas durante a instrução criminal (ID. 467560897)”.



    Aparentemente, não se alegou, perante a autoridade reclamada, a ocorrência de violação à SV 24, inexistindo decisum em sentido contrário ao teor do referido enunciado vinculante. 



    Consectariamente, impende esclarecer a matéria, porquanto os elementos juntados aos autos se revelam insuficientes, por ora, para autorizar o deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, não se caracterizando, primo ictu oculi, o fumus boni juris, INDEFIRO o pedido de liminar, sem prejuízo de novo exame do pedido depois de recebidas as informações. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente